Tribunal: STF
Processo: Rcl 46724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Educo Serviços Ltda. e Educo Representações Ltda., em face de decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 0001663-74.2017.5.17.0006, em trâmite no Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu pedido de retificação de cálculos, mantendo os já homologados com base na TR, até o trânsito em julgado da ADC 58. 
    2.  A parte reclamante alega que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5867 e 6021 no sentido da inconstitucionalidade da TR e da aplicação, até que sobrevenha legislação sobre o tema, do IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir da citação, da taxa Selic, o ato reclamado violou a autoridade do que decidido por esta Corte na ocasião. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata do julgamento. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida com a observância do decidido ADC 58. 
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    5. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    6. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    7. No caso, o órgão reclamado homologou cálculos elaborados com base na TR, índice de menor grandeza, nos termos da Lei 13.467/2017, determinando a suspensão da execução do crédito suplementar até a decisão final desta Corte na ADC 58. Julgado o mérito do paradigma pelo STF, a parte ora reclamante pediu a retificação dos cálculos, o que, no entanto, foi indeferido por decisão datada de 08.02.2021, que manteve os cálculos já homologados, até a ocorrência do trânsito em julgado da ADC 58. 
    8. Como se percebe, a decisão reclamada foi proferida antes da publicação da ata de audiência do paradigma. Não obstante, o seu fundamento gravita em torno do prematuro pedido de retificação dos cálculos, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ADC 58. Sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este Tribunal possui entendimento no sentido de que produzem eficácia desde a publicação da ata de seu julgamento; isto é, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. A eventual oposição de embargos de declaração também não obsta a aplicação das teses jurídicas firmadas. Vejam-se, nesse sentido: ARE 650.574-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; e ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.
    9. Dessa forma, aparentemente, ao condicionar a retificação dos cálculos ao trânsito em julgado da decisão proferida na ADC 58, o órgão reclamado acaba frustrando a autoridade de precedente do STF. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade no pedido requerido, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada, no sentido de suspender a decisão reclamada. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado. 
    10.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender a decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 0001663-74.2017.5.17.0006, em trâmite no Juízo do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.
    11.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator